Tribunal: TJES
Processo: 5004867-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004867-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABELLA ARAUJO CARNEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, formulado com o objetivo de restabelecer benefício por incapacidade temporária cessado em 05/03/2025, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A agravante sustenta que permanece incapacitada para o trabalho, conforme comprovam laudos e documentos médicos particulares, inclusive laudo do CEREST e exame ocupacional emitido pelo OGMO, seu empregador, os quais divergem da conclusão do laudo pericial do INSS que atestou aptidão laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência, com vistas ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário cessado administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em sede de cognição sumária, restou evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória, notadamente a demonstração da qualidade de segurada, a desnecessidade de carência em razão da natureza acidentária do benefício e a existência de incapacidade laboral por período superior a 15 dias, conforme documentação médica juntada aos autos.

5. Os documentos apresentados, especialmente o laudo do CEREST e o exame ocupacional do OGMO, indicam que a agravante se encontra temporariamente inapta ao exercício de sua atividade de Trabalhadora Portuária Avulsa, a qual exige esforço físico significativo.

6. A jurisprudência consolidada admite a concessão de tutela provisória em ações previdenciárias com base em prova documental suficiente, ainda que contrária ao laudo oficial, diante do caráter alimentar do benefício e da necessidade de garantir a subsistência da segurada.

7. A medida deferida não é irreversível, podendo o INSS buscar eventual ressarcimento dos valores pagos, caso seja verificada a aptidão da segurada em perícia judicial futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o restabelecimento provisório de benefício por incapacidade temporária quando demonstrados os requisitos legais da tutela de urgência, ainda que o laudo oficial tenha concluído pela aptidão ao trabalho. 2. A documentação médica particular e ocupacional pode ser suficiente para comprovar, em juízo preliminar, a incapacidade laboral, autorizando o deferimento da medida.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/1991, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 048179002497, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2018; TJSC, Agravo de Instrumento nº 4027978-11.2018.8.24.0000, Rel. João Henrique Blasi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 04.12.2018; TJRS, Agravo de Instrumento nº 70070942545, Rel. Miguel Ângelo da Silva, 9ª Câmara Cível, j. 30.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004867-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

ISABELLA ARAUJO CARNEIRO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
P
ares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da
decisão

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta a Agravante, em suma, a necessidade de reativação do benefício por incapacidade temporária (NB 647.142.504-3), cessado em 05/03/2025, argumentando que, embora o laudo pericial do INSS tenha concluído por sua aptidão ao trabalho, diversos documentos médicos particulares,
bem como
laudo emitido por profissional vinculado ao CEREST, atestam sua inaptidão, corroborada ainda por exame ocupacional realizado junto ao OGMO, seu empregador.

Pois bem
.

Analisando
as circunstâncias
do caso entendo
,
em sede de cognição sumária
,

estarem
preenchidos
os requisitos cumulativos
indispensáveis
à
concessão da tutela de urgência,
a teor do previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Como
é cediço
, para a concessão do benefício auxílio-doença, necessário estarem presentes todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c) incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso concreto, embora a autarquia previdenciária sustente que a ora agravante não faz jus à prorrogação do benefício, cessado em 05/03/2025, verifica-se, em juízo preliminar, que restaram demonstradas: (i) a qualidade de segurada; (ii) a desnecessidade de carência, por tratar-se de benefício de natureza acidentária; e (iii) a presença de incapacidade laborativa por período superior a quinze dias, conforme se extrai da documentação médica juntada aos autos do recurso e da demanda originária.

Cumpre assinalar, ademais, que a agravante exerce a função de Trabalhadora Portuária Avulsa – TPA, atividade que exige elevado esforço físico, especialmente na movimentação de cargas e contêineres.

O laudo médico constante dos autos, elaborado por profissional do CEREST, sugere o afastamento por tempo indeterminado para fins de tratamento, diante da ausência de previsão de melhora.

Sem prejuízo da necessidade de realização de perícia judicial para apurar o nexo causal ou concausal entre a moléstia apresentada e a atividade laborativa desempenhada, bem como a própria extensão da incapacidade alegada, os elementos probatórios já acostados aos autos revelam, de forma suficiente, os pressupostos para o restabelecimento provisório do benefício de auxílio-doença.

Destaco que, tratando-se de benefício de natureza previdenciária, cujo caráter alimentar é inquestionável, e considerando a necessidade de garantir a subsistência da parte autora enquanto estiver impedida de exercer atividade laborativa, a jurisprudência pátria autoriza a concessão de tutela provisória nos casos em que haja prova inequívoca da incapacidade, ainda que esta não derive de laudo oficial.

A propósito,
colaciono
os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO.
1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto
:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ¿o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa¿ (AgRg no AREsp 81.149⁄ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-10-2013, DJe 04-12-2013) e que ¿o magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento¿ (AgRg no AREsp 616.970⁄SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 18-09-2015).
2. - Existindo documentos médicos atestando que o agravante, que é operador de máquinas de beneficiamento, está incapacitado em decorrência de acidente do trabalho para exercer atividades que exijam esforço da coluna lombar e membros inferiores em razão de espondiloartrose, degeneração discal, facetaria lombar e lesão do labrum acetabular, justifica-se a concessão de antecipação de tutela para que seja restabelecido o pagamento a ele do auxílio-doença, ainda que laudo médico oficial expresse entendimento diverso.
5. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019770, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO ALIADA A PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Presentes prova inequívoca e verossimilhança do alegado, no caso a persistência da moléstia que lastreou a concessão administrativa de auxílio-doença ao segurado autor, bem assim o perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, dado o caráter alimentar do benefício, impõe-se manter a decisão interlocutória que o restabeleceu por antecipação de tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil
(
TJSC -
Agravo de Instrumento n. 4027978-11.2018.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-12-2018).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. Versando a lide sobre matéria previdenciária, à apreciação do pleito de tutela de urgência não incidem as vedações do art. 1º da Lei nº 9.494/97, como se depreende do teor da Súmula 729 do STF. Evidenciada a probabilidade do direito, em cognição sumária, à vista da prova documental trazida com a exordial, bem assim o perigo de dano que poderá advir da demora no atendimento da pretensão de direito material de cunho alimentar, o deferimento da tutela antecipatória "initio litis" está justificado, presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015. RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70070942545, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2016)

Assim, estando consignado nos atestados médicos o quadro clínico da agravante e a indicação de afastamento das atividades laborais, entendo que deve ser restabelecido o benefício previdenciário, ao menos até a conclusão da instrução probatória.

Ressalto, por fim, que eventual constatação, em sede de perícia judicial, da aptidão física da segurada para o trabalho autoriza o INSS a requerer o ressarcimento dos valores percebidos, eis que recebidos a título precário, não se verificando, portanto, a irreversibilidade da medida.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e,
confirmando a liminar anteriormente deferida,
dou-
lhe
provimento
para determinar
o restabelecimento do benefício
por incapacidade temporária à
segurada,
o qual deverá ser mantido até o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença de mérito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.